Tribunal: TJDFT
Processo: 0707789-22.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MATRÍCULA. ESCOLA PÚBLICA. VAGA JÁ DISPONIBILIZADA NA REGIÃO ADMINISTRATIVA NA QUAL O MENOR RESIDIA. MUDANÇA DE ENDEREÇO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO ESTATAL.
1. No caso em análise, não está demonstrada omissão estatal, que sempre ofereceu ensino para o requerente no local próximo a sua residência.
2. Ao decidirem os pais pela alteração de residência, devem se acautelar das providências necessárias ao desenvolvimento escolar dos filhos. Uma das primeiras medidas, senão a mais importante, é a verificação, junto às instituições escolares, da existência de vagas nas proximidades do novo endereço.
3. Não se pode exigir da Administração Pública que crie novas vagas superlotando as salas de aula em razão de ação descurada da genitora que perdeu o prazo do remanejamento escolar de seu filho.
4. Recurso conhecido e desprovido.